Tribunal: TJMT
Processo: 1006283-78.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006283-78.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[SIMONE CARNEIRO CAMPOS - CPF: 855.592.371-91 (ADVOGADO), ODINIR BRAZ GONCALVES JUNIOR - CPF: 028.127.841-56 (ADVOGADO), JOSEMAR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 317.897.571-34 (AGRAVANTE), JOAO IRINEU ARAUJO CARNEIRO - CPF: 107.077.271-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA – “QUERELA NULLITATIS”. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. TESES JÁ DISCUTIDAS E AFASTADAS EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO. ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. LIMINAR REVOGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Como é cediço, no que tange à figura da querela nullitatis também chamada de actio nullitatis ou ação declaratória de inexistência de relação jurídica, trata-se de meio idôneo para requerer declare o Estado-Juiz a inexistência de pressuposto processual de existência (petição inicial, jurisdição e citação) ou, até mesmo, condição da ação (possibilidade jurídica do pedido, legitimidade de parte e interesse de agir), mas não de meio para rediscutir teses elencadas nos autos.

2. “O objeto da ação declaratória de nulidade, também denominada querela nullitatis, é declarar a inexistência de uma sentença proferida em processo no qual não estejam presentes os pressupostos processuais de existência. [...]” (REsp 1677930/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 24/10/2017)

3. O meio adequado para anular o ato jurisdicional em decorrência de eventual vício não é a ação declaratória de inexistência de relação jurídica – “querela nullitatis”, mas sim a ação rescisória, desde que presente pelo menos uma das hipóteses de cabimento.

4. Não é possível a utilização da ação declaratória como sucedâneo recursal ou de ação rescisória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSEMAR PEREIRA DOS SANTOS,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, nos autos da ação de nº 827-24.2019.8.11.0079,
que

A parte Agravante informa que em 26 de janeiro de 2015, João Irineu Araújo Carneiro, ora Agravado, ingressou com a ação monitória nº 93-15.2015.8.11.0079, em fase de cumprimento de sentença, em desfavor do Agravante.

Relata que “Na exordial de citado pleito aduziu o ora Agravado que em janeiro de 2010 firmou com o ora Agravante um Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural, por meio do qual este último adquiriu um imóvel rural que lhe pertencia, denominado Fazenda Lago do Cervo, com área de 1.067,9208 hectares, pelo preço de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), importância essa que restou convertida em 5.714 sacas de soja, para entrega na data de 30 de maio de 2010. ” (Id. 7693920; Pág.4)

Menciona que “o ora Agravante apresentou Embargos Monitórios, cuja razão principal foi a aplicação da teoria
exceptio non adimpleti contractus
, tendo em vista que o ora Agravado não entregou a posse do imóvel, logo indevido o pagamento do preço da compra e venda, como se vê da cópia integral dos autos de referida demanda. ” (Id. 7693920; Pág.5)

Informa que recebidos os embargos foi oportunizado ao Agravado apresentar impugnação, e sem seguida “inobstante não haver pedido de julgamento antecipado da lide e de ter o ora Recorrente protestado, em sede de Embargos Monitórios, pela produção de provas, em especial quanto à tese de
exceptio non adimpleti contractus,
o douto magistrado condutor do feito o sentenciou, julgando procedente o pedido do ora Agravado, consistente no reconhecimento da pseuda obrigação de pagar a importância de R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais), como se vê da cópia integral dos autos da Ação Monitória que já se disse junta.” (Id. 7693920; Pág.5-6)

Narra que transitada em julgado a sentença deu-se início a fase de cumprimento de sentença e face ao “erro in procedendo” do magistrado ao julgar a Ação Monitória sem oportunizar às partes o direito de produção de provas, bem como diante da ausência de pedido de julgamento antecipado da lide, no dia 09 de abril de 2019 o Agravante propôs uma ação declaratória de inexistência – “querela nulitattis”, na qual foi proferida a decisão agravada, objetivando a declaração de inexistência da mencionada ação monitória.

Assevera que muito embora seja o magistrado o destinatário das provas, a situação dos autos envolve matéria fática, de forma que resta evidente o cerceamento do direito de defesa do Agravante de produzir as provas indispensáveis para comprovar as teses defendidas nos Embargos Monitórios.

Sustenta que se equivocou o magistrado “a quo” ao prolatar sentença “
sem sequer intimar as partes para que especificassem as provas que pretendiam produzir, tampouco havia pedido de julgamento antecipado da lide, caracterizando uma absoluta afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
. ” (Id. 7693920; pág. 8; destaque no original)

Defende que “inobstante o magistrado ser o destinatário final das provas, tal regra não pode sobrepor aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal,
ainda mais quando a prova a ser produzida for indispensável à comprovação da verdade real, como se verifica
in casu
. ” (Id. 7693920; pág. 15 - 16; destaque no original)

Aduz que “as únicas provas que comprovariam que o ora Agravante não teve a posse do imóvel rural, daí porque não pagou o preço da compra e venda firmada com o ora Agravado, seria a oitiva de testemunhas e uma vistoria
in locum
, o que restou cerceado pelo douto magistrado condutor de citada Ação Monitória. ” (Id. 7693920; pág. 16)

Requer a antecipação da tutela recursal, consistente na atribuição de efeito ativo à decisão agravada e consequente determinação de suspensão da Ação Monitória nº 93-15.2015.811.0079 (Código 36314), até que o mérito deste recurso seja julgado. No mérito, seja o este Recurso de Agravo de Instrumento conhecido, para, ao final, ser julgado provido, reformando a decisão agravada, para, com isso, manter suspenso o andamento da Ação Monitória nº 93-15.2015.811.0079 (Código 36314) até o julgamento final da Ação Declaratória de Inexistência – Querela Nullitatis nº 827- 24.2019.811.0079 (código 63920).

Prequestiona o art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

A liminar foi deferida (Id. 7733982).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 7966875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se estão presentes os requisitos para a concessão de medida de urgência requerida e indeferida pelo magistrado de primeira instância.

Pois bem.

Após detida análise dos autos tenho que recurso não comporta o provimento desejado.

Isto porque, não verifico a probabilidade do direito alegado apto a ensejar a concessão da tutela antecipada. Explico:

O Agravante defende que “as únicas provas que comprovariam que o ora Agravante não teve a posse do imóvel rural, daí porque não pagou o preço da compra e venda firmada com o ora Agravado, seria a oitiva de testemunhas e uma vistoria
in locum
, o que restou cerceado pelo douto magistrado condutor de citada Ação Monitória. ” (Id. 7693920; pág. 16).

Sustenta a ocorrência de “exceptio non adimpleti contractus”, “tendo em vista que o ora Agravado não entregou a posse do imóvel, logo indevido o pagamento do preço da compra e venda,
pois, consoante apontado pelo próprio Agravante a sentença de ação monitória transitou em julgado. ” (Id. 7693920, pág. 5).

Menciona que “inobstante não haver pedido de julgamento antecipado da lide e de ter o ora Recorrente protestado, em sede de Embargos Monitórios, pela produção de provas, em especial quanto à tese de exceptio non adimpleti contractus, o douto magistrado condutor do feito o sentenciou, julgando procedente o pedido do ora Agravado, consistente no reconhecimento da pseuda obrigação de pagar a importância de R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais) [...]” (Id. 7693920, Pág. 5-6).

Registre-se que em face da sentença proferida na ação monitória nº
93-15.2015.811.0079 (Código 36314), foi interposto, pelo ora Agravante, o Recurso de Apelação Cível nº 155214/2016 de relatoria da Exma. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, no qual suscitou que não teve a posse do imóvel, e via de consequência, a ocorrência da “exceptio non adimpleti contractus”, bem como o cerceamento de defesa.

Ocorre que o Recurso de Apelação Cível em questão foi julgado parcialmente procedente para modificar o valor do crédito e os termos iniciais dos juros de mora e correção monetária, todavia a relatora afastou a tese de que o Apelante [Agravante] não teve a posse do imóvel, e a tese da “exceptio non adimpleti contractus”, bem como reconhecendo que a sentença que julgou procedente a ação monitória estava correta. Confira-se:

“[...] Ademais, conforme depoimento prestado pelo Apelante em delegacia de polícia, em 21/12/2010 (págs 18-20 CDR-W), restou consignado que este havia comprado o mencionado imóvel, confirmando a transação, valores e esclarecendo outros pontos, e em momento algum registrou que o negócio não havia se concretizado, como alega no processo para se esquivar do pagamento.

Desse modo, apenas traz alegações de que não tomou posse do imóvel, baseando sua tese no fato de o imóvel atualmente estar ocupado por terceiros.

[...]

Desse modo, mostra-se escorreita a sentença que julgou procedente os pedidos da Ação Monitória, porquanto, o Apelante apresenta alegações sem provas que desconstituam o direito do Apelado o qual fora corroborado pelo instrumento contratual e demais documentos acostados no processo. ” (Recurso de Apelação nº 155214/2016)

Contra o acórdão do Recurso de Apelação o Agravante/Apelante interpôs Recurso Especial, protocolado sob o número 30225/2018 deste Tribunal, que teve negado o seu seguimento. E, desta negativa de seguimento a parte Agravante/Apelante
não interpôs o competente Agravo ao STJ.

Destarte, inexiste qualquer ofensa ao contraditório e ampla defesa, porquanto a sentença proferida na ação monitória foi confirmada em sede de Recurso de Apelação, no qual as teses elencadas neste Recurso de Agravo já foram tratadas.

A bem da verdade o Agravante ajuizou a ação declaratória de inexistência de relação jurídica
– “querela nullitatis” como sucedâneo recursal, pois as teses alegação aduzidas já foram apresentadas nos autos da mencionada ação monitória, mormente quando em sede de Apelação, que inclusive, já foram apreciadas e negadas, conforme já demonstrado no escorço histórico apresentado, o que não é admissível, fato este que afasta a probabilidade do direito do Agravante.

Como é cediço, no que tange à figura da querela nullitatis também chamada de actio nullitatis ou ação declaratória de inexistência de relação jurídica, trata-se de meio idôneo para requerer declare o Estado-Juiz a inexistência de pressuposto processual de existência (petição inicial, jurisdição e citação) ou, até mesmo, condição da ação (possibilidade jurídica do pedido, legitimidade de parte e interesse de agir), mas não de meio para rediscutir teses elencadas nos autos.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. SÚMULA Nº 7/STJ. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO UNITÁRIO. CONFIGURAÇÃO. PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. ANULAÇÃO. REGISTRO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A controvérsia gira em torno das seguintes questões: (i) necessidade de a esposa do recorrido integrar o polo ativo da ação; (ii) ocorrência de cerceamento de defesa por não ter sido deferida a produção de prova testemunhal; (iii) cabimento da ação declaratória de nulidade de sentença para desconstituir julgado em que não houve a intimação de litisconsorte passivo necessário; (iv) verificação da exigência de formação de litisconsórcio passivo necessário nas ações originárias; (v) apuração da existência de comportamento contraditório por parte do recorrido e (vi) o valor fixado a título de honorários advocatícios. 2.
O objeto da ação declaratória de nulidade, também denominada querela nullitatis, é declarar a inexistência de uma sentença proferida em processo no qual não estejam presentes os pressupostos processuais de existência.
[...]” (REsp 1677930/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 24/10/2017)

No caso, o meio adequado para anular o ato jurisdicional em decorrência de eventual vício não é a ação declaratória de inexistência de relação jurídica – “querela nullitatis”, mas sim a ação rescisória, desde que presente pelo menos uma das hipóteses de cabimento.

E, não se pode utilizar a ação declaratória de inexistência de relação jurídica como sucedâneo de ação rescisória.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO
. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TJDFT. DIRECIONAMENTO DE VALORES DEVIDOS A ANISTIADO POLÍTICO FALECIDO AOS SEUS HERDEIROS. DECISUM TRANSITADO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. LIDE QUE ENVOLVE INTERESSE DOS HERDEIROS E DEPENDENTES. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Trata-se de apelação interposta pela União em desfavor da sentença pela qual o Juízo da origem julgou extinto o processo, por falta de interesse de agir, tratando os autos de pedido de declaração de inexistência de relação jurídica pela qual ela venha a ser considerada como devedora de herdeiros de falecido anistiado político - dívida, em si, incontroversa -, considerando o ente público que o respectivo montante deve ser direcionado apenas aos dependentes do de cujus. 2. Tendo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, competente para julgar as questões relativas ao inventário do extinto anistiado, decidido que as parcelas a este devidas em vida deveriam integrar o espólio, caberia à União, a tempo e modo, questionar o referido comando, fazendo uso dos recursos cabíveis. 3. Tal o contexto,
resulta descabida a utilização da ação declaratória como sucedâneo recursal ou de ação rescisória que não foi oportunamente proposta
. [...] (TRF-1 - AC: 00066307220124013400 0006630-72.2012.4.01.3400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO NEVES DA CUNHA, Data de Julgamento: 23/08/2017, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 06/09/2017 e-DJF1)

Assim, não sendo possível a utilização da ação declaratória de inexistência de relação jurídica – “querela nullitatis” como sucedâneo recursal, não há como reconhecer a probabilidade do direito da parte Agravante.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e, por consequência,
revogo a liminar
anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020